Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-94.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, CAPUT DO CP ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? IMPROCEDÊNCIA - ROUBO CONSUMADO COMPROVADO ? DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF ? ATENUNATE DE CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado - A tese apresentada não merece prosperar, uma vez que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da res furtiva com o agente. 2. O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado. 3. In casu, conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando os bens das vítimas. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa. 4. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade e consequências do crime, motivo pelo qual aplicou a pena-base em 05 anos de reclusão e 50 dias-multa. 5. As circunstâncias judiciais negativadas levam em consideração fatos concretos dos autos. Pena-base deve ser mantida, por ser justa e proporcional.6. Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, motivo pelo qual o Magistrado a quo atenuou a pena em 01 anos de reclusão e 30 dias-multa, resultando a pena em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa. 7. A defesa, não satisfeita, pleiteia uma redução maior, de forma a minorar a pena aquém do mínimo legal, porém considerando a súmula 231 do STJ, o pleito não deve prosperar. 8. Agiu corretamente o Magistrado a quo ao atenuar a pena até o mínimo legal, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. 9. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ?circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.10. Em sendo assim, mantenho a pena fixada em 04 anos de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime aberto, conforme estabelecido pelo Juízo de 1º grau.11. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000382-94.2017.814.0401.
APELANTE: ANTONIO PAIXÃO SALES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, CAPUT DO CP - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - IMPROCEDÊNCIA - ROUBO CONSUMADO COMPROVADO - DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - ATENUNATE DE CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado - A tese apresentada não merece prosperar, uma vez que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da
res furtiva
com o agente.
2.

O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado.
3.

In casu,
conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando os bens das vítimas. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.
4.

O Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade e consequências do crime, motivo pelo qual aplicou a pena-base em
05 anos de reclusão e 50 dias-multa.
5.

As circunstâncias judiciais negativadas levam em consideração fatos concretos dos autos. Pena-base deve ser mantida, por ser justa e proporcional.
6.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, motivo pelo qual o Magistrado a quo atenuou a pena em 01 anos de reclusão e 30 dias-multa, resultando a pena em
04 anos de reclusão e 20 dias-multa
.
7.

A defesa, não satisfeita, pleiteia uma redução maior, de forma a minorar a pena aquém do mínimo legal, porém considerando a súmula 231 do STJ, o pleito não deve prosperar.
8.

Agiu corretamente o Magistrado
a quo ao
atenuar a pena até o mínimo legal, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.
9.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.
10.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada em
04 anos de reclusão e 20 dias multa
, a ser cumprida em regime aberto, conforme estabelecido pelo Juízo de 1º grau.
11.

Recurso conhecido e desprovido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela
Exma. Des.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de julho de 2020.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000382-94.2017.814.0401.
APELANTE: ANTONIO PAIXÃO SALES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ANTONIO PAIXÃO SALES
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Capital, a qual fixou
a pena de 4 anos de reclusão e 20 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do
crime descrito no art. 157, caput do CPB
.

Narra a peça acusatória que no dia 08.01.2017, por volta das 20h30min, a vítima VANIA SUSY ROVER caminhava pela Rua Caripunas em direção a sua residência, quando foi abordada pelo denunciado que, com uma faca tipo peixeira e um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e lhe subtraiu a bolsa, contendo R$170,00 e seu aparelho celular de marca Motorola, avaliado em torno de R$ 300,00. Após o roubo, o denunciado empreendeu fuga.

Relata que logo após o assalto, o policial CLAUDIO FERREIRA DE JESUS estava passando com sua guarnição e foi acionado pela vítima, que informou o ocorrido. Diante da informação, o policial empreendeu diligências no sentido de encontrar o denunciado, no que logrou êxito, detendo-o Rua dos Caripunas entre Padre Eutiquio e Travessa Apinagés, apreendendo em seu poder os bens roubados da vítima.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, I do CPB.

A denúncia foi recebida em 07.02.2017, conforme se observa à fl. 84/85 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante, pela prática dos crimes descrito no art. 157, caput do CP e fixou a
pena de 04 anos de reclusão e 20 dias-multa
.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, às fls. 152/155-v, pleiteando a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tenta e a superação da súmula 231 do STJ, para que a pena-base seja reduzida aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante de confissão.

O Ministério Público, às fls. 156/161, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 166/167-v, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo parcial provimento do recurso, para que seja reformado o quantum para que alcance patamares mínimos do tipo penal, em sede de pena-base, mantendo a sentença guerreada nos demais termos.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Belém, 08 de julho de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000382-94.2017.814.0401.
APELANTE: ANTONIO PAIXÃO SALES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA.

O apelante alega a necessidade de desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, sob alegação de que foi preso logo em seguida, o que demonstra que o réu esteve sempre vigiado, sendo preso bem próximo do local do crime, ainda com os objetos roubados.

A tese apresentada não merece prosperar, uma vez que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da
res furtiva
com o agente.

O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado.

Com efeito, o autor Rogério Greco, citando Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume III - 9. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 64, afirma que
¿o roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima
.¿ Greco, na mesma obra, ainda cita Cezar roberto Bitencourt, aduzindo que
¿a consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica.¿

A jurisprudência dos Tribunais Superiores milita nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA. IMEDIATA PERSEGUIÇÃO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA.
I- Prevalece nesta Corte o entendimento de que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que haja imediata perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. II- A decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. III- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1379192 RS 2013/0136983-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 01/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

In casu,
conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando os bens das vítimas. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.

PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL- SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

O apelante pleiteia a superação da súmula 231 do STJ, para que a pena-base seja reduzida aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante de confissão.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base em
05 anos de reclusão e 50 dias-multa.

As circunstâncias negativadas foram: Culpabilidade e Consequências do crime.

A
culpabilidade
foi considerada mais censurável que o previsto na norma, ¿pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma¿. Entendo que agiu corretamente o Magistrado a quo, tendo em vista que consta dos autos que o réu cometeu o crime com extrema violência, colocando a vítima atrás de uma árvore e começou a revistar a bolsa da mesma, enquanto mantinha uma faca em sua cintura. Portanto, agiu de forma altamente reprovável, o que justifica a negativa da mencionada circunstância.

As
consequências do crime
, na visão do julgador a quo, ultrapassaram o prejuízo patrimonial, inerente ao crime de roubo, resultando em consequências morais e psicológicas. Análise escorreita, considerando que a vítima foi mantida por um período de tempo sob a mira de uma faca, o que sem dúvida causa abalo emocional.

Em sendo assim, mantenho as circunstâncias negativadas, assim como mantenho a pena-base fixada, por ser justa e proporcional.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, motivo pelo qual o Magistrado a quo atenuou a pena em 01 anos de reclusão e 30 dias-multa, resultando a pena em
04 anos de reclusão e 20 dias-multa
.

A defesa, não satisfeita, pleiteia uma redução maior, de forma a minorar a pena aquém do mínimo legal, porém considerando a súmula 231 do STJ, o pleito não deve prosperar.

Agiu corretamente o Magistrado
a quo ao
atenuar a pena até o mínimo legal, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.
¿EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Desta forma, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada em
04 anos de reclusão e 20 dias multa
, a ser cumprida em regime aberto, conforme estabelecido pelo Juízo de 1º grau.

A detração deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 08 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator